Tribunal: TJMT
Processo: 1042423-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042423-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SILVA NUNES - CPF: 688.424.571-91 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO.
DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
A prova produzida indica a quebra contratual (
cláusula “1.2.2” do contrato
), por culpa da vendedora/Recorrida, eis que a área objeto do contrato se encontra embargada judicialmente, mediante as ações civis públicas 1026080-43.2021.8.11.0041 e 1031287.23.2021.8.11.0041, criando, inclusive, a paralisação das obras.
2-
A quebra contratual justifica a respectiva rescisão, com devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 140191172, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, na reclamação no
1042423-40.2021.811.0001
, do 5o JEC da Capital.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- rescisão contratual por culpa da Recorrida; - falha na prestação de serviço; - devolução dos valores pagos à título de dano material; - dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da quebra contratual.

O Recorrente adquiriu o imóvel:
chácara de recreio recanto feliz II, localizado no Distrito Alto do Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT. Imóvel este a ser desmembrado de uma área rural total de 19.896,00 metros quadrados, com registro de matrícula sob os números 75.133, livro 2, registrado em 19.11.2002 no serviço notarial e registral do 6° ofício de Cuiabá
.

Nas ações civis públicas no
1026080-43.2021.8.11.0041 e 1031287.23.2021.8.11.0041, bem ficou delimitado que o empreendimento objeto do contrato, encontra-se embargado em razão de ausência das devidas licenças ambientais, contrariando o contrato (
id 140190236
):

“1.2.2: “O PROMITENTE VENDEDOR declara que o imóvel acima citado encontra-se absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades ou ônus convencionais, legais, judiciais e extrajudiciais, despesas, arrestos, até a presente data, e especialmente os relativos aos débitos de natureza trabalhista. Quanto ao ITR, compromete-se a entregar quitado até o momento de assinatura deste contrato de compromisso de compra e venda.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
EMPREENDIMENTO EMBARGADO JUDICIALMENTE – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL DEVIDO
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As partes formalizaram contrato de compra e venda de lote urbano referente ao empreendimento denominado “CHÁCARA DE RECREIO PARAISO DOS LAGOS”. No entanto, conforme demonstrado nos autos, o empreendimento foi embargado em razão da existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (1027269-56.2021.8.11.0041), visto que foi verificado a ausência das competentes licenças para a metragem do imóvel adquirido, sendo nulo o contrato.
Assim, a Recorrente faz jus a declaração de rescisão contratual com a condenação a restituição do dano material relacionado a entrada e as parcelas pagas.
Quanto ao dano moral, não restou evidenciado nos autos. Houve, de certo, uma quebra da expectativa da consumidora, mas trata-se de descumprimento contratual. Também não foi demonstrado qualquer negativa da empresa em restituir os valores. Assim, entendo que não houve comprovação do abalo moral indenizável, sendo mantida integralmente a sentença. Quanto a discussão dos danos materiais, verifico que foi fixada conforme requerido na inicial (IDs n° 144429242 e 144428709), de acordo com a comprovação dos valores pagos, não havendo que se falar em majoração. Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a condenação da Recorrente ao pagamento do dano material é medida a se impor no presente caso. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI no 1044015-22.2021.8.11.0001 – rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado Moraes – j. 24/10/2022). Grifei.

Conclui-se, portanto, rompimento do contrato por culpa exclusiva da Recorrida, vez que o imóvel não está livre e desembaraçado.

- do dano material.

Com a quebra do contrato por parte do vendedor/Recorrido, tem-se necessário a restituição daquelas quantias pagas pelo Recorrente/comprador, na forma simples e corrigida.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, §2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei Municipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação. No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
. Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.”

(TJMT – TRU – RI no 1038623-04.2021.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 03/05/2022 - DJE 04/05/2022). Grifei.

Neste sentido, condeno a Recorrida a restituir os valores pagos pelo Recorrente (
id no140190237
), no total de R$ 5.223,59 (
cinco mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos
).

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em que os Autores buscam a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes.
2.
Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei no 6.766/79.
3.
Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, eis que a ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.
4.
Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.
5.
Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do reclamado não se presumem, têm de ser comprovados.

6.
Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.
7.
Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI no 1023072-47.2022.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 06/12/2022). Grifei.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar rescindido o contrato indicado na inicial;
a.2)
condenar a Recorrida em dano material, a restituir o valor de
R$ 5.223,59 (
cinco mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos
)
, corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
a.3)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023